Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE CONSTATADA. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, tem-se por satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva.

2. Além disso, o paciente ostenta vasto histórico de violências anteriores reiteradas contra a ofendida, evidenciando periculosidade e, portanto, ameaça à ordem pública e à integridade da vítima.

3. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e integridade física e psíquica da ofendida, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

4.Ordem denegada.